Tribunal: TJSP
Processo: 0002538-23.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002538-23.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARCUS VINICIUS VIEIRA VICTORINO e PAULO HENRIQUE VIEIRA
VICTORINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, negaram provimento ao apelo de Marcus Vinicius Vieira Victorino e
deram provimento ao apelo de Paulo Henrique Vieira Victorino para absolvê-lo,
com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Paulo Henrique Vieira Victorino., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
2
Voto 42.139
Apelação n. 0002538-23.2017.8.26.0530 - Ribeirão Preto
Processo n. 0002538-23.2017.8.26.0530 - 3a Vara Criminal
Apelantes - Marcus Vinicius Vieira Victorino
Paulo Henrique Vieira Victorino
Apelado - Ministério Público

Marcus Vinícius Vieira Victorino, por infração ao
artigo 339, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de dois anos
de reclusão e dez dias-multa; por infração ao artigo 157, § 3o, segunda
hipótese c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, foi condenado à
pena de vinte e três anos e quatro meses de reclusão, e onze dias-multa, no
valor mínimo unitário, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal,
fixado regime inicial fechado
Paulo Henrique Vieira Victorino, por infração ao
artigo 157, § 3o, segunda hipótese c.c. artigo 29, caput, ambos do
Código Penal, foi condenado à pena de vinte e sete anos, dois meses e
vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 467/476).
Negado o apelo em liberdade, foram expedidas
guias de execução provisória (fls. 482/483, 484/485).
Postula
a
ilustre
defensora
pública,

por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
3
insuficiência de prova, a absolvição; alternativamente, a
desclassificação do delito para roubo, e, com relação ao apelante
Marcus, a redução da pena, alterado o regime para o semiaberto (fls.
529/542).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
545/550), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 562/577).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 9 de outubro de
2017, por volta de 20h, no interior de residência localizada em
Ribeirão Preto-SP, os apelantes Marcus Vinícius Vieira Victorino e Paulo
Henrique Vieira Victorino, juntamente com pessoa não identificada,
mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, com intuito
de subtrair uma carteira, uma aparelho celular e outros pertences de
Johnson César Celestino Pavanin, causaram a morte da vítima. Na
manhã do dia 10 de outubro de 2017, na rodoviária central de Ribeirão
Preto-SP, o apelante Marcus teria dado causa à instauração de
investigação policial contra Elton Casimiro da Silva e Alex Sander
Paulo, ao imputar-lhes a prática do crime de latrocínio, sabendo
serem eles inocentes.
A existência da materialidade do fato encontra-se
consubstanciada, no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de
ocorrência (fls. 14/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24),
relatório de investigação policial (fls. 48/50), boletim de ocorrência da
localização do Corsa (fls. 52/53), laudo pericial necroscópico (fls.
141/144), laudo pericial do local dos fatos (fls. 205/212) e prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
4
O apelante Marcus Vinicius, em juízo, assevera
que o irmão Paulo Henrique não participou dos fatos. Estava
acompanhado de outras duas pessoas, uma delas de Ribeirão, que
efetuou o disparo. Deixaram o local. No dia seguinte, quando estava
na rodoviária de Ribeirão Preto, foi abordado pela Polícia Militar, pois
suas características condiziam com a do autor de latrocínio ocorrido, na
noite anterior. Conduzido ao banheiro da rodoviária, foi torturado para
que dizer o nome dos outros participantes. Disse que nada sabia. Ao
chegar um policial da Rocan, foi novamente questionado. Citou o
nome de dois rapazes, que também estavam na rodoviária e haviam
acabado de ganhar a liberdade. Foram todos conduzidos à delegacia de
polícia. Perante o delegado de polícia, afirmou que aqueles rapazes
não haviam participado do delito. Confirmados os antecedentes e que
estavam em liberdade, foram liberados. Novamente, foi torturado para
que delatasse os outros. Passou o nome do irmão [Paulo Henrique],
pois foi o primeiro nome que lhe ocorreu. Constatado que ele era
foragido, por outro fato. Era procurado. O tiro partiu de um dos
partícipes. Havia somente uma arma. Estava do lado de fora, não
presenciou a cena. Foi processado, por tráfico, já cumpriu (fls. 387-
audiovisual).
O apelante Paulo Henrique, embora ciente dos
fatos, afirmou que não participou do delito. Está sendo injustamente
acusado. Desconhece o motivo de ter sido envolvido. Nunca praticou
roubo. Não conhece Elton Casimiro, nem Alex Sander. Foi preso,
dentro do ônibus, quando retornava para Barretos. No momento do
crime, estava na casa de uma ex-namorada, no bairro São José, longe
da rodoviária (fls. 387-audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
5
A testemunha Patrícia Mara Borges da Silva, em
juízo, asseverou que, no dia dos fatos, seu esposo, a vítima, voltava
do trabalho, como sempre fazia. Estava, em casa, com os dois filhos.
O esposo acionou o controle do portão. A filha indagou se o pai estava
acompanhado. Foi até a janela da sala. Ouviu o marido dizer “calma,
pode levar. Deixa só eu pegar o celular”. No celular, o marido tinha os
contatos da polícia. Era bombeiro. Percebeu que estavam sendo
assaltados e disse para a filha correr com o irmão para o quarto. A
filha foi para debaixo da cama com o irmão e ligou para a polícia.
Correu para a porta da cozinha e ouviu o marido gritar “não, aí, não”.
Ligou para a polícia. Viu o marido correndo para a janela do fundo,
tentado se livrar do agente. A filha saiu do quarto. Estavam
desesperadas. Da sala, ouviu os disparos. A polícia também ouviu.
Foi até a janela e viu o esposo caído, atrás do carro. Correu em sua
direção. Um rapaz veio ajudar. Passou um tempo, a polícia chegou.
Logo o levaram para o hospital. Ele chegou vivo. Tinha levado um tiro
no peito, outro, na nuca. Um dos tiros passou pelo carro, varou a
porta da sala e foi parar no escritório. Só viu o vulto do agente. Não
tem como reconhecê-lo. Era um pouco maior do que o esposo, que
tinha 1,75m de altura, magro. Não consegue dizer se branco ou negro.
O filho de cinco anos chora todas as noites; a filha parou de conversar
e dorme com a blusa do pai. Precisaram sair da casa. Não tinha para
onde ir. Ficaram em casa de parentes. A família teve graves
consequências. Estão emocionalmente abalados. Foi localizado na
residência um boné, pertencente ao assaltante. Soube que ele fugiu
com mais duas pessoas, que o aguardavam, num carro (fls. 278-
audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
6
A testemunha Djalma Borges de Carvalho Filho,
em juízo, disse que, no dia dos fatos, estava na casa de uma amiga,
vizinha da vítima, uns 80 metros de distância. A vítima abriu o portão
para entrar em casa. O carro dos agentes passou em frente e voltou de
marcha à ré. Ouviu os disparos, quatro, cinco tiros, entre o portão e a
porta da residência. Eles estavam com boné. Apenas um entrou, na
casa. Outro ficou ao redor do carro e os demais, dentro do veículo.
Após os tiros, o que atirou entrou no carro, pela porta de trás.
Subiram a rua, bem devagar. Tinha mais gente, na rua. Foi puxado
pelos amigos para dentro da casa. Ficou no cantinho do portão.
Conseguiu visualizar o modelo, um Corsa Wagon, branco, as placas
do carro dos agentes. Passou as informações aos policiais. Trabalha
em um depósito de bebidas e a vítima, às vezes, ia lá. Não tinha
amizade com ela. Não conhecia os apelantes. O rapaz, que atirou,
estava de capuz. Não conseguiu ver a tez dele. Apenas viu que o
motorista do carro era negro. Não teve condições de reconhecer os
apelantes, por conta da distância em que estava, no momento (fls.
278-audiovisual).
A testemunha Marcos Vinícius da Silva Cezário,
policial militar, em juízo, disse que, um dia após os fatos, em
patrulhamento pelo terminal rodoviário, foi acionado por um popular,
que informou haver dois rapazes em atitude suspeita. Eles coagiam as
pessoas para obter R$ 100,00. Queriam fugir, pois diziam ter cometido
um “B.O.”, na data anterior. O apelante Marcus estava, no orelhão.
Verificou que tinha passagem criminal. Como já tinha conhecimento
sobre o latrocínio, desconfiou que ele estivesse envolvido. Indagado
sobre o horário que chegara ao terminal, respondeu 2 ou 3 horas da
madrugada. Indagado qual seria o “B.O.”, admitiu ter participado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
7
delito, narrou o ocorrido, mas alegou que não fora ele quem efetuara
os disparos. No início, não revelou o nome do autor dos disparos.
Com base nessa confissão, realizou diligências, nas empresas de
ônibus. O outro rapaz já estava dentro do ônibus, com destino a São
Paulo. Foi abordado também. O apelante Marcus apontou outras duas
pessoas, Alex e Elton. Foram localizados, por outros policiais. Na
delegacia de polícia, em entrevista a vários órgãos da imprensa, o
apelante Marcus admitiu que participara do delito e que não se
arrependia. Na presença da advogada, Marcus indicou o apelante
Paulo, seu irmão, como o autor dos disparos. Admitiu que Alex e
Elton não estavam envolvidos com o fato e apontou duas pessoas de
apelido Pequeno e Alemão. Não conhecia os apelantes. Não tinha
amizade com a vítima. Reconhece o apelante Marcos (fls. 278-
audiovisual).
A testemunha Kerson Daniel Minchio, policial
militar, em juízo, disse que, no dia posterior aos fatos, recebeu
informação de que havia ocorrido um latrocínio, tendo como vítima o
sargento Pavanin, do Corpo de Bombeiros. Realizadas diligências, no
terminal rodoviário, houve denúncia de que duas pessoas intimidavam
outras, visando conseguir a quantia de R$ 100,00 para comprar duas
passagens para a cidade de São Paulo. No saguão da rodoviária,
localizou o apelante Marcus, em um orelhão. Avisou o COPOM, que
ele poderia ter ligação com os fatos. Na abordagem, o apelante Marcus
pediu um advogado. Questionado porque saía tão apressado da cidade,
primeiro, alegou que o pai havia falecido, após, que iria visitar os
filhos em São Paulo. Disse que outras pessoas haviam dado carona,
em um Corsa Wagon, branco ou prata. Já tinha a informação sobre o
veículo utilizado no delito (fls. 278-audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
8
No que diz respeito ao apelante Marcus Vinicius,
a prova da autoria é inconteste.
O apelante interrogado, na polícia e em juízo, de
forma expressa admitiu que, juntamente com mais duas pessoas,
participou do delito, ressaltando que não foi o autor dos disparos, eis
que permaneceu do lado de fora da residência.
Pela violência praticada contra a pessoa, no caso
de latrocínio, respondem todos, mesmo que só um deles tenha efetuado
o disparo.
No dizer de Muñoz Conde, co-autoria “é a
realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e
voluntária. O decisivo na co-autoria é que o domínio do fato pertença a várias
pessoas, que, em virtude do princípio da divisão funcional de trabalho,
assumam por igual a responsabilidade de sua realização. As distintas
contribuições devem ser consideradas, portanto, como um todo, e o resultado
total deve ser atribuído a cada co-autor, independentemente da valoração
material de sua intervenção.” (Teoria Geral do Delito, Trad. e notas de Juarez
Tavares e Luiz Regis Prado-Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 198/199). Já para
Damásio de Jesus, “dá-se a co-autoria quando várias pessoas realizam
características do tipo ou, praticam a conduta descrita pela figura típica”
(Direito Penal - 1o vol - Parte Geral, 16a ed - SP:Saraiva, 1992, p. 367).
Na lição de Alberto Silva Franco, “cada co-autor é
um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias de autor. Isto
significa que o co-autor é 'aquele autor que tem o domínio da realização do fato
conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
9
e uma distribuição de funções na realização de mútuo acordo' (Juan Bustos
Ramirez, ob. cit., p. 331). Destarte, embora as contribuições dos co-autores para
a concretização do fato criminoso possam materialmente variar, o resultado
total deve ser debitado a cada um” (Código Penal e Sua Interpretação
Jurisprudencial - vol. 1- Tomo I - Parte Geral - 6a ed - Alberto Silva Franco e
outros SP/RT-1997, p. 447).
No auto de prisão em flagrante, inicialmente, O
apelante Marcus Vinicius apontou, como parceiros Elton Casimiro da
Silva e Alex Sander Paulo. Ambos negaram envolvimento nos fatos,
alegando Elton que foi submetido a socos, pontapés para que
confessasse a participação nos fatos. Apurado que haviam saído do
estabelecimento prisional, após o horário em que os fatos ocorreram,
não foram indiciados (fls. 8, 9/10).
O
apelante
Marcus
Vinicius,
novamente
interrogado, na presença da advogada Fernanda Garcia Bueno,
asseverou que, morador de São Paulo, estava em Ribeirão Preto
visitando familiares. Seu irmão, Paulo Henrique, convidou-o para dar
um “rolê”. Não queria aceitar, mas foi desafiado pelo irmão. Saíram
num Corsa, que acreditava ser roubado, com mais duas pessoas
(Pequeno e Alemão). Permaneceu, na esquina. A vítima ofereceu
resistência e seu irmão efetuou dois disparos. Não sabiam que a vítima
era policial. Foi detido, na rodoviária.
A testemunha Djalma pode divisar à distância a
movimentação e ouvir os disparos, na residência da vítima. Disse que
ouviu quatro ou cinco disparos. Apenas uma pessoa entrou, na casa,
outra permaneceu em volta do veículo Corsa, branco, outros ainda, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
10
interior do veículo. Era negro o condutor do veículo. Não pode ver a tez
da pessoa que desferiu os disparos.
Consta do relatório de investigação, datado de 18
de setembro de 2017, que o veículo estava em nome de Daniela Ferreira
Fazzio. Daniela alegou ter vendido o Corsa para Wider Matheus de
Oliveira. O veículo foi localizado incendiado, em via pública (fls. 52/53).
Wider Matheus encontrava-se preso na Penitenciária de Serro Azul/SP
(fls. 48/50).
Representação da autoridade policial, solicitando
a quebra do sigilo dos dados do aparelho celular apreendido, em poder
do apelante Marcus Vinicius (fls. 214), foi deferida (fls. 228).
Considerado que o apelante Marcus Vinicius, ao
ser interrogado em juízo, retratou-se da delação, pois apontara o irmão,
apelante Paulo Henrique, conquanto submetido a sevícias pelos
policiais militares, fica diluída a prova do envolvimento do apelante
Paulo Henrique, nos fatos.
Vale notar que Elton, por primeiro apontado
indevidamente como partícipe pelo apelante Marcus Vinicius, também
diz ter sido seviciado para confessar, tanto assim que foi levado a
atendimento médico (fls. 8). Não pode ser descartado, assim, o alegado,
por Marcus Vinicius.
De outra parte, embora na polícia tenha sido
iniciada apuração relativa ao veículo utilizado, na prática do delito, não
foi levada adiante. A rigor, não foi apurado, em poder de que pessoa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
11
estava o veículo. Chama à atenção a informação da testemunha Djalma
que, embora não tenha tido condições de identificar os autores do
latrocínio, revelou que o veículo, na ocasião, era conduzido por um
homem negro. Ademais, ainda que a quebra do sigilo do aparelho do
apelante Marcus Vinicius tenha sido autorizada, por decisão judicial,
no entanto, não veio ter aos autos, notícia sequer da realização da
providência, que dirá dos dados eventualmente captados.
Em suma, no que diz respeito ao apelante Paulo
Henrique, a delação apresentada, na fase inquisitiva, retratada em
juízo, tanto mais que ausente respaldo em outros elementos de prova,
não tem força para dar sustentação à condenação.
Trata-se de imputação da maior gravidade, de
consequências severas a exigir prova segura.
O
delito
de
denunciação
caluniosa
está
comprovado. Foram Alex Sander e Elton conduzidos à delegacia de
polícia, acusados da participação, no latrocínio, quando o apelante
Marcus Vinicius tinha ciência de que eram inocentes. Foi obrigado a
desmentir conquanto apurado que Alex e Elton haviam deixado o
estabelecimento prisional horas depois do ocorrido.
A pena foi fixada, no mínimo legal, aumentada em
1/6, em razão da reincidência. Não comporta modificação.
Quanto ao latrocínio, o aumento da pena
resultante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, presença de
criança, trauma psicológico familiar, permanece, assim como, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002538-23.2017.8.26.0530 -Voto no 42139
12
compensação da confissão, pela reincidência. O regime inicial fechado é
condizente com a pena aplicada.
Assim, por votação unânime, negaram provimento
ao apelo de Marcus Vinicius Vieira Victorino e deram provimento ao
apelo de Paulo Henrique Vieira Victorino para absolvê-lo, com
fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se
alvará de soltura clausulado em favor de Paulo Henrique Vieira
Victorino.
desa Angélica de Almeida
relatora